Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708051-71.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WANDERSON FERREIRA DE ASSIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 34917796: os advogados do apelante informam que renunciaram aos poderes que lhe foram outorgados pelo apelante “por motivo de quebra de contrato de honorários, sendo informado pelo mesmo que não tem condições de arcar com os honorários advocatícios, desta forma, que seja os autos remetidos a defensoria pública.”. Intime-se a Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Saliente-se que a apelação está na pauta de julgamento – 14a sessão ordinária virtual (período de 05/05/2022 até 12/05/2022). Brasília-DF, 4 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES